Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Exceção de Suspeição n. 1013866-46.2021.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de incidente de exceção de suspeição, com pedido de efeito suspensivo, com fundamento no art. 145, inc. IV, do CPC, aviado por Luiz Ricardo Pereira, Pedro Aparício Pereira Filho, José Rômulo Pereira e Wilson Aparício Pereira, em face do Desembargador João Ferreira Filho, Relator do Agravo de Instrumento no 1014553-57.2020.8.11.0000, em trâmite perante a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no qual os excipientes figuram na condição de agravados.
Os excipientes aduzem que o excepto não age em conformidade os ditames legais da imparcialidade e do tratamento igualitário das partes, pois além da afirmação inverídica de não apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento e, por consequência, a não apreciação dos seus argumentos, inverteu o entendimento em relação a aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando proferiu a decisão liminar e o fundamento do voto mérito e, ainda, praticou inovação recursal em favor da agravante Maria de Fátima.
Asseveram que o excepto pratica atos processuais que comprometem seriamente a entrega da efetiva, justa e legal prestação jurisdicional, deixando transparecer claramente seu interesse pessoal no julgamento da causa a favor de uma das partes.
Alegam que o excepto foi parcial ao não constar no relatório do recurso de agravo de instrumento a apresentação das contrarrazões e, por consequência, ao não analisar as preliminares suscitadas e os seus fundamentos de mérito, bem como quando ao julgar o mérito do recurso, alterou totalmente o entendimento firmado quando da análise liminar recursal e, ainda, praticou supressão de instância.
Pedem o recebimento do incidente com efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014553-57.2020.8.11.0000.
É o que merece registro.
Decido.
O incidente de exceção de suspeição foi oposto por Luiz Ricardo Pereira e Outros em face do Desembargador João Ferreira Filho, sob o argumento de que os atos processuais por ele praticado teriam comprometido a entrega da efetiva, justa e legal prestação jurisdicional, demonstrando parcialidade e seu interesse pessoal no julgamento da causa a favor de uma das partes.
Em que pesem as alegações dos excipientes, razão não lhes assiste, haja vista não terem logrado êxito em indicar qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do magistrado, ou demonstrar seu interesse no feito.
Como sabido, a exceção de suspeição é uma espécie de defesa que tem por objeto alegações de ordem processual, relativas à parcialidade do magistrado atuante na causa.
As causas de suspeição se encontram taxativas no artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”
Os excipientes embasam o presente feito na hipótese prevista no inciso IV – juiz interessado no julgamento da causa em favor de qualquer das partes -, que resta caracterizado por dois pressupostos interligados da causa: interesse no julgamento da causa e interesse no favorecimento de uma das partes.
Na lição de Pontes de Miranda, “interesse no julgamento é o da vantagem, material ou moral, que possa tirar o juiz, com a decisão da causa em certo sentido” (MIRANDA, Pontes de. Comentário ao Código de Processo Civil, Tomo II: arts. 46 a 153, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 429).
Não obstante, essa vantagem, tanto material quanto moral, deve ser provada, o que não ocorreu.
Sobre o tema Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery tece considerações de que “Para que seja afastado o juiz por suspeição, por ter interesse na causa (CPC/1973 135 V) [CPC 145 IV], é necessária a indicação expressa da vantagem material ou moral que justificaria o interesse do juiz no julgamento da causa em favor de uma das partes” (TJSP, Câm. Esp., ExSusp 46366-0/6, rel. Des. Alves Braga, v.u., j. 4.6.1998) (NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 611).
No caso dos autos, mostra-se evidente que o cerne da irresignação se resume ao resultado do provimento exarado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014553-57.2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido pela Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do voto condutor proferido pelo excepto (Id. 96535483).
Destaque-se que o fato de o excepto não ter constado no relatório do acórdão, a apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento por parte dos excipientes, não pode ser considerado motivo plausível para declarar o magistrado suspeito.
Isso porque, eventual erro de procedimento ou de judicancia do magistrado na condução do processo, fato inerente a sua função, é passível de recurso, o que se verifica, inclusive, que já foi utilizado pelos excipientes ao oporem embargos de declaração em face do acórdão, conforme se verifica do Id. 96535483.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR. 1. O indeferimento dos pedidos das partes e de terceiro interessado, por si só, não indica interesse na causa, inimizade ou parcialidade do juiz. 2. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo, de modo que o incidente de suspeição comporta tão somente a análise de eventual parcialidade do magistrado, não se prestando para aferir error in judicando ou in procedendo em decisões que proferiu. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (TJ-DF 07526918020208070000 DF 0752691-80.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDENTE REJEITADO. I. Esta Egrégia Corte apregoa que os fatos imputados ao magistrado visando reconhecimento de suspeição devem ser convincentes e se enquadrarem nas hipóteses expressamente previstas em lei, não bastando para tanto simples afirmações, destituídas de lastro probatório, por implicar a suspeição em afastamento do juiz natural da causa, matéria de ordem pública e de alta relevância. II. O excipiente além de não comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 145, do CPC, dirigiu suas irresignações sobre suposto error in procedendo ou in judicando da Magistrada excipiente em autos em que atua como parte, o que sabe-se não é possível em sede de incidente de suspeição. III. A celeridade na condução de processo judicial não é suficiente a demonstrar o intuito do julgador em beneficiar uma das partes litigantes, muito pelo contrário, revela em verdade, compromisso do julgador em seu atuar jurisdicional, ainda mais diante do tão apregoado princípio da razoável duração do processo. IV. Incidente de suspeição rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar o incidente de suspeição, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR” (TJ-ES - Incidente de Suspeição: 00277154420188080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019) (destaquei)
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INIMIZADE COM O EXCIPIENTE E DECISÕES FAVORÁVEIS À PARTE COM QUEM LITIGA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS CAUSAS DO ART. 145 DO CPC/2015 – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO EXCIPIENTE – DECISÕES DESFAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA SUSPEIÇÃO – ERROR IN JUDICANDO – INSURGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELA VIA RECURSAL – EXCEÇÃO REJEITADA. 1- “Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal?. Acórdão n.831401, 20140020235752EXS, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 30)” (TJ-DF - Agravo Regimental no(a) Exceção de Suspeição 201600200002931; Data de publicação: 04/04/2016). 2- “A mera ocorrência de erros praticados pelo juiz na condução do processo não constitui, por si só, interesse do juiz em favor do adversário do excipiente (RF 301/122)” (NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 609). 3- Não se extrai dos autos elementos suficientes para o acolhimento da exceção de suspeição, justamente por não visualizar qualquer das causas previstas no art. 145 e incisos do CPC/2015, quais sejam a relação de amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou de seus advogados; recebimento de presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo ou aconselhamento de alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministração de meios para atender às despesas do litígio; que qualquer das partes seja credora ou devedora da excepta, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau; ou que seja interessada no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” (N.U 0007340-93.2017.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (destaquei)
Do mesmo modo, não há falar-se em suspeição do magistrado porque indeferiu o pedido de tutela recursal e quando do julgamento do mérito do recurso, alterou o entendimento, apresentando novos fundamentos, porquanto “é natural que, para examinar o pedido de concessão de liminar, o juiz proceda a cognição sumária dos fatos da causa, não significando com isso que tenha prejulgado o mérito ou que tenha interesse no desfecho da demanda” (TJSP, Câm. Esp., ExSusp. 66019-0/0-00, rel. Des. Álvaro Lazzarini, v. u., j. 24.2.2000) (NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 611).
Ademais, importante salientar que apesar dos excipientes oporem a exceção de suspeição com base no art. 145, inc. IV, do CPC, não conseguiram sequer descrever circunstância que faça crer que o magistrado tenha interesse no julgamento em favor da agravante Maria de Fátima. Não juntaram à presente exceção de suspeição nenhum elemento probante capaz de suscitar o mínimo de dúvida a respeito da imparcialidade do Exmo. Sr. Desembargador, apenas reiteraram a afirmação de que houve erro de procedimento e erro de julgamento.
O que se verifica, na verdade, é o descontentamento dos excipientes com a decisão contrária às suas pretensões, as quais são passíveis de impugnação pela via recursal própria.
Assim, não demonstrado interesse subjetivo do excepto no agravo de instrumento, impossível falar em parcialidade do julgador, razão pela qual é de se rejeitar a suspeição apresentada.
Sobre o assunto, vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA EXCEÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. A excipiente não apontou, de modo objetivo e articulado, em sua inicial, qual das situações elencadas no art. 145 do CPC/15 evidenciaria a suspeição alegada. 2. A ausência de demonstração inequívoca da irregularidade no exercício das funções jurisdicionais enseja a rejeição da exceção de suspeição. Precedentes. 3. A via processual eleita não pode ser utilizada para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt na ExSusp 218/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021) (destaquei)
Isso posto, liminarmente, rejeito a presente exceção de suspeição oposta por Luiz Ricardo Pereira e Outros, em face do Desembargador João Ferreira Filho, nos moldes do art. 220, §1o, do RITJMT.
Dê-se ciência ao Desembargador excepto.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator